Tribunal: TJDFT
Processo: 0010093-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0010093-31.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Tendo em vista a certidão de ID no 17090466, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator